Tribunal: STF
Processo: ARE 1376004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 27, pp.16/18 ):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REEXAME NECESSÁRIO. . PRELIMINARES. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ÁREA FIXADA COMO DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICADO. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. 1. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso prejudicado, em razão do julgamento dos recursos de apelação. 2. Submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença que reconhecer a carência da ação ou julgar improcedente, no todo ou em parte, o pedido deduzido em sede de ação civil pública, por força da aplicação analógica da regra contida no artigo 19 da Lei n. 4.717/65. 3. Preliminares arguidas pela AES Tietê S.A. rejeitadas. Compete ao juiz decidir sobre a conveniência ou não da produção de prova, eis que é o seu destinatário. Entendendo ser desnecessária a prova, pode indeferi-la, como in casu. 4. Inicialmente, a despeito de ter a sentença reconhecido a inconstitucionalidade do art. 62 do Novo Código Florestal, por ofensa aos arts. 186 e 225 da Constituição Federal e ao princípio da isonomia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do aludido dispositivo. 5. Inaplicabilidade das disposições do Novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. Entendimento consolidado no C. STJ e neste Tribunal. 6. Ao tempo da promulgação do Novo Código Florestal a ação já tramitava e foi ajuizada tendo como fundamento não só o artigo 225 da Constituição Federal, como o código florestal vigente à época da autuação, Lei n.° 4.771/65. Prejudicada a apreciação da constitucionalidade do dispositivo indicado. 7. O Código Florestal vigente á época dos fatos, Lei 4.771/65, art. 2°, "b", considerava de preservação permanente as áreas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais e da Resolução CONAMA n. 04/1985. Essa proteção foi incrementada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, cujo artigo 225 estabelece a incumbência do Poder Público de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais especialmente protegidos. 8. Condenação da AES Tietê decorre do descumprimento de obrigação legal e contratual imposta à concessionária em, decorrência da desapropriação de área no entorno do Reservatório de Agua Vermelha, correspondente à chamada borda livre, de 2,7 metros de altura acima da cota maxima maximorum, ou seja, cota máxima de operação da usina hidrelétrica, área esta desapropriada pela União Federal. 9. Delimitação da área da APP em seu máximo legal, qual seja, 100 metros assegurando-se maior eficácia à preservação ambiental. 10. Obrigação propter rem, aderindo ao título de domínio ou posse do imóvel, independente da efetiva autoria da degradação ambiental, de modo que aquele que estiver na posse do bem deve ser responsabilizado. A defesa do meio ambiente abarca a apuração da responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano a tal patrimônio, consoante determinação expressa do artigo 4°, inciso VII, c.c. artigo 14, 1°, ambos da citada Lei n° 6.938/1981, além do artigo 2° do atual Código Florestal. 11. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença que fixou multas diárias em caso de descumprimento das obrigações impostas. O estabelecimento de prazo para observância dessas medidas tem por escopo, justamente, cessar o dano e promover a recomposição ambiental, o mais breve possível em área de preservação permanente. 12. Sentença parcialmente reformada.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 58, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 5º, II, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Ao impor obrigação à AES com fundamento na Resolução CONAMA nº 302/2002, o v. acórdão recorrido viola o artigo 5º, inciso II, da CF, que consubstancia o princípio da legalidade, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” (eDOC 67, p. 9)



    Aduz-se, que:



    “não cabe ao Poder Judiciário atuar na questão, muito menos definir a metragem da APP. Mantido o v. acórdão recorrido, essa Excelsa Corte, data maxima venia, substituirá o Poder Executivo na análise de questão eminentemente técnica e legalmente atribuída ao órgão ambiental. Esse resultado, portanto, constitui violação ao princípio da independência de Poderes, insculpida no artigo 2º da Constituição Federal.” (eDOC 67, p. 18)



    A Vice-Presidência do TRF/ 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF.” (eDOC 78, p. 12). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 102, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º e 5º, II, DA CF/88. ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 27, pp. 6-10): 



    “(...)



    In casu, entendeu o magistrado a quo pela desnecessidade da produção de prova pericial, em razão da suficiência da prova documenta! acostada aos autos. Inclusive, houve rejeição de embargos de declaração opostos nesse sentido, tendo o magistrado fundamentado a decisão, às fis. 760/761, nos seguintes termos:



    (...)



    De acordo com os princípios que norteiam o ordenamento jurídico processual serão produzidas provas necessárias à instrução do processo, cabendo ao juiz, sempre atento à formação de sua convicção, indeferir as que reputar inócuas, irrelevantes ou que não dependam de conhecimento técnico, sem que isso configure cerceamento do direito de defesa ou violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 370, parágrafo único do CPC. Pugna o reconhecimento da nulidade da sentença por inexequibilidade, em relação à imposição de recomposição de área de propriedade de terceiros não integrantes do polo passivo desta lide. A preliminar confunde-se com o mérito e será oportunamente analisada. Inicialmente, a despeito de ter a sentença reconhecido a inconstitucionalidade do art. 62 do Novo Código Florestal, por ofensa aos arts. 186 e 225 da Constituição Federal e ao princípio da isonomia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do aludido dispositivo. Todavia, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de prevalecer em matéria ambiental o princípio do tempus regir actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. Além disso, a Corte Superior vem decidindo de forma uníssona que o novo código florestal não pode retroagir "para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da incumbência do Estado de garantir apreservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais" (STJ, Aglnt noREsp 1 .676.786/SP, Rel. Ministra REG1NA HELENA COSTA, PRIMEIRATURMA, DJe de 18/06/2018).



    (...)



    Ao tempo da promulgação do Novo Código Florestal, a ação já tramitava e foi ajuizada tendo como fundamento não só o artigo 225 da Constituição Federal, como o código florestal vigente à época da autuação, Lei n.° 4.771/65.



    (...)



    Seguindo as diretrizes da Lei instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente, o art. 6°, II da Lei n° 6.938/8 1, recepcionado pela Constituição Federal no art. 225, caput, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no exercício de suas atribuições legais, editou a Resolução 302/2002, regulamentando aquele dispositivo do Código Florestal. Assim dispõem os arts. 2° e 3°:



    (...)



    Em sua primeira redação, o Código Florestal de 1965 já previa como áreas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais. Contudo, deixou de precisar a faixa de APP a ser observada, tendo o CONAMA autorização legal para editar resoluções que visem à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação de parâmetros, definições e limites de Áreas de preservação Permanente. Por conseguinte, a condenação da AES Tíetê decorre do descumprimento de obrigação legal e contratual imposta à concessionária em decorrência da desapropriação de área no entorno do Reservatório de Agua Vermelha, correspondente à chamada borda livre, de 2,7 metros de altura acima da cota maxima maximorum, ou seja, cota máxima de operação da usina hidrelétrica, área esta desapropriada pela União Federal. Consigne-se, como ponderou o MPF em parecer, não ter a AES Tietê adotado medidas necessárias ao isolamento, cuidado, reflorestamento e contenção de assoreamento no entorno do Reservatório de Agua Vermelha, tendo, por isso, havido a condenação em demarcar a borda livre de molde a assegurar a fiscalização do cumprimento das medidas de conservação. Outrossim, a condenação da concessionária nesse sentido, é objeto do contrato de concessão n° 92/1999, o qual impõe o dever de cuidado e conservação da borda livre de reservatórios de usina hidrelétrica e decorre da concessão de serviço público, a teor do art. 23, da Lei n° 8.171/91.



    (...).”



     



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou (eDOC 102, pp. 7-11):



    “(...)



      9. Pela simples leitura do voto condutor do acórdão recorrido é possível constatar que as discussões suscitadas foram dirimidas sob a ótica da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição, caso existente, seria de modo indireto. 10. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu, à luz do que determina a Lei n 6.938/81, art. 6º, II, que o CONAMA tem competência para propor “as diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida”. 11. Daí o acerto da decisão agravada ao afirmar que a questão não foi analisada sob a ótica dos dispositivos constitucionais invocados, notadamente as normas que consagram os princípios da legalidade e da separação dos poderes. 12. A discussão sobre o alcance da competência normativa do CONAMA não encerra questão de ordem constitucional, devendo a análise de eventual extrapolamento de sua competência ser feita à luz da legislação pertinente, no caso, a Lei n 6.938/81. 13. É pacífica a jurisprudência dessa Suprema Corte, a teor da Súmula nº 646, que é “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 13. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/ MT, de que foi Relator o eminente Ministro Gilmar Mendes, quando a Corte assentou que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal..



    14. Essa é exatamente a situação destes autos. E tanto é assim que, em diversos recursos extraordinários que tramitaram nesse Tribunal envolvendo discussão semelhante à suscitada pela recorrente AES Tietê, essa Suprema Corte decidiu pelo não conhecimento do recurso por inexistência de questão constitucional a ser dirimida (ARE 1282749, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE nº 1.299.710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE nº 1.301.478, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.272.749, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros).



    (...)



    16. Por fim, considerando que o AREsp nº 2.049.292, simultaneamente interposto, não foi conhecido (fls. 2.126) por decisão transitada em julgado (fls. 2.133), tornam-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, com a incidência do enunciado da Súmula 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”). 17. E mesmo que fosse possível superar os óbices apontados, não há o que acolher quanto aos fundamentos deduzidos pela recorrente. 18. Essa Suprema Corte, no julgamento das ADPF 748 e 749, afirmou a legalidade da atuação regulamentadora do CONAMA, no exercício da competência que lhe foi legalmente conferida de atuar normativamente na defesa do meio ambiente e dos recursos naturais. 19. Veja-se, nesse sentido, trecho do voto proferido pela eminente Ministra Rosa Weber, Relatora da ADPF 749:



    (...)



    20. A atuação legítima do CONAMA, no exercício da competência normativa que lhe foi legalmente conferida (art. 6º, II, da Lei nº 9.638/81, não ofende as normas invocadas pela agravante, que consagram os princípios da legalidade e da separação dos poderes. 21. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo.”



    Conforme bem delineado pela Procuradoria-Geral da República, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis 4.717/65; 6.938/81 e 12.651/2012). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 839.413-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente